Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-12.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001621-12.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA JOSE TEODORO DA SILVA - CPF: 308.183.621-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que o ente estadual providencie consulta em oftalmologia plástica ocular em favor da parte autora, classificada como procedimento de média e alta complexidade com risco amarelo-urgência, conforme Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pelo fornecimento de consulta médica especializada em oftalmologia plástica ocular deve ser direcionada primariamente ao Município, conforme alega o Estado agravante, ou se pode ser atribuída diretamente ao Estado, como determinou a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental, atribuindo a prestação do serviço público de saúde de forma solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme artigos 6o, 23, II e 196.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), firmou que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, devendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências administrativas.

5. A consulta médica solicitada foi classificada como procedimento de média e alta complexidade, conforme informações do Sistema Nacional de Regulação (SISREG), sendo de responsabilidade do Estado, por se tratar de direito fundamental inerente à dignidade da pessoa humana.

6. O não direcionamento da obrigação ao Estado poderia gerar risco de ineficácia da medida liminar, causando atrasos no tratamento e tumultuar o trâmite processual, além de possível bloqueio indevido de valores do ente municipal em razão de eventual descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo a obrigação ser direcionada diretamente ao Estado quando se tratar de procedimento de média e alta complexidade, conforme a repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 196 e 198, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, NU 10155058820248110002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 08/05/2025; TJMT, NU 10026685520248119005, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001621-12.2025.8.11.9005

Origem:
1005844-36.2025.8.11.0007 - Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: MARIA JOSE TEODORO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 209221424 dos autos 1005844-36.2025.8.11.0007, que deferiu em parte a tutela de urgência antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, consulta em oftalmologia plástica ocular em favor da parte autora, priorizando os locais mais próximos da cidade onde ela se encontra, e somente em casos de inércia do ente estadual a obrigação seria direcionada ao Município.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a decisão agravada atribuiu indevidamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela oferta de consulta médica em atenção especializada; b) conforme parecer técnico do NAT, a consulta especializada está inserida no rol de ações e serviços de média complexidade, cuja gestão é descentralizada e executada pelos Municípios; c) a jurisprudência do STF (Tema 793) estabelece que, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Requereu o provimento do recurso para: a) direcionar a responsabilidade ao Município primária e preferencialmente; b) determinar que o Estado só seja acionado se o Município não cumprir a obrigação no prazo judicial fixado e não se encontrar valor suficiente na conta bancária municipal via SISBAJUD.

A
liminar recursal
foi indeferida, com o fundamento de que: a) embora haja responsabilidade solidária entre as partes reclamadas, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado segundo os critérios de descentralização e hierarquização do SUS; b) a consulta médica solicitada é considerada de média e alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado; c) o NAT destacou que a consulta médica especializada em questão é de média complexidade; d) a solicitação foi classificada como risco Amarelo/urgência; e) o não direcionamento da obrigação ao Estado poderia gerar risco de ineficácia da medida liminar.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
com o objetivo de manter a decisão de primeiro grau.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

No caso em exame, analisando os autos do processo n° 1005844-36.2025.8.11.0007, verifica-se que o Estado de Mato Grosso consta do polo passivo da demanda judicial, o que permite que a obrigação seja desde logo direcionada ao ente público primariamente responsável pela prestação do serviço de saúde.

Embora haja responsabilidade solidária entre as partes reclamadas, o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Tema 793 do STF, pode ser desde logo direcionado segundo os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

Desse modo, considerando que a consulta médica solicitada é considerada de média e alta complexidade (consulta em oftalmologia plástica ocular), não há probabilidade de provimento do recurso, pois nesses casos a responsabilidade é do Estado.

Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio do parecer encartado no ID 206588536 dos autos originários, também destacou que a consulta médica especializada em questão é de média complexidade.

A propósito, foi devidamente observado pelo juízo singular que a solicitação contida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG), código n° 0301010072, foi classificada como risco Amarelo/urgência e considerada como procedimento de média e alta complexidade, conforme informações extraídas do site
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
.

Ademais, por se tratar de um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, caracterizado como alta complexidade, incumbe ao ESTADO DE MATO GROSSO o fornecimento do referido tratamento em favor da parte autora.

Destaca-se que o não direcionamento da obrigação de fazer pode gerar risco de ineficácia da medida liminar, porquanto a tentativa de impor o cumprimento da obrigação ao Município de Alta Floresta pode causar atrasos e tumultuar o trâmite processual, além de desnecessário perigo de dano decorrente de bloqueio indevido de valores do ente municipal em razão de eventual descumprimento.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, a decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, ao direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando a natureza do procedimento solicitado (média e alta complexidade).

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026